Tribunal: TJSP
Processo: 2268089-33.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou impugnação aos cálculos - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso já devidamente julgado – Coisa julgada – Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou impugnação aos cálculos - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso já devidamente julgado – Coisa julgada – Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268089-33.2018.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado CLEIDE ROSELI FANTINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268089-33.2018.8.26.0000 - Pirassununga 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CLEIDE ROSELI FANTINATO
VOTO no 129.557
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
rejeitou impugnação aos cálculos - Agravante que se insurgiu
contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em
decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso já
devidamente julgado Coisa julgada Não conhecimento dos
pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
a impugnação aos cálculos oposta pelo banco.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
prévia liquidação e excesso de execução, em especial no que se refere à incidência de juros
de mora, correção monetária, outros planos econômicos e juros remuneratórios. Por fim,
requer seja reconhecida a sucumbência recíproca em caso de acolhimento parcial do
recurso.
É O RELATÓRIO.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais foram analisados em decisão
proferida aos 23 de fevereiro de 2018 (fls. 141/150 dos autos originais), que julgou a
impugnação ao cumprimento de sentença, e, em face desta decisão, foi interposto o agravo
no 2056738-47.2018.8.26.0000, pelo aqui executado, já devidamente apreciado, com
trânsito em julgado, inclusive.
Desse modo, a decisão ora impugnada (fls. 214 dos autos originais) ao
rejeitar a impugnação aos cálculos interposta pelo banco se mostrou correta, na medida que
o agravante reiterou argumentos já apresentados e devidamente decididos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268089-33.2018.8.26.0000 - Pirassununga 3/3
Ora, uma vez que o recurso de agravo de instrumento interposto em face
daquela decisão de fls. 141/150 foi devidamente julgado, dado, inclusive, o trânsito em
julgado, como acima aludido, infere-se que as matérias levantadas no presente
inconformismo foram colhidas pela coisa julgada e consolidou-se na exata forma que lá
ficou deliberado, sendo vedado ao agravante querer reabrir debate sobre questões que já
foram definitivamente equacionadas.
No que toca à verba honorária requereu o agravante fosse reconhecida a
sucumbência recíproca em caso de acolhimento parcial do recurso, o que inocorre na
hipótese, e, sendo assim, fica prejudicado tal pleito.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator